Tribunal: STF
Processo: ADI 1221
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-09
Data de publicação: 2003-10-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO. SERVIÇO FUNERÁRIO. C.F., art.
30, V.
I. - Os serviços funerários constituem serviços municipais,
dado que dizem respeito com necessidades imediatas do Município.
C.F., art. 30, V.
II. - Ação direta de inconstitucionalidade
julgada procedente.